Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701286-63.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO ANTUNES DIÓGENES BESSA contra a decisão ID origem 151853932, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0712184-11.2019.8.07.0001, movida por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora agravado, em face de BELLA CHICK CONFECÇÕES EIRELI, posteriormente sucedida pelo ora agravante. Na origem, foi anexado acórdão proferido pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal no Agravo de Instrumento no 0725606-51.2022.8.07.0000, no qual foi deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Bella Chick Confecções EIRELI (ID origem 144820663). O Juízo de 1o Grau, então, determinou a intimação do ora agravado para “[...] juntar certidão simplificada emitida pela Junta Comercial em nome da empresa executada, bem como contrato social atualizado respectivo.” (ID origem 145922699). O ora agravado anexou aos autos os documentos determinados pelo Juízo e esclareceu que, ao buscá-los, identificou que Bella Chick Confecções EIRELI havia sido extinta por liquidação voluntária, razão pela qual a medida pertinente seria a sua sucessão processual pelo antigo sócio, ora agravante, em detrimento da desconsideração da personalidade jurídica (ID origem 147996583). Intimada para se manifestar, a Curadoria Especial defendeu a impossibilidade de sucessão processual, uma vez que a execução teria sido iniciada cerca de 3 (três) anos após a extinção de Bella Chick Confecções EIRELI (ID origem 150226688). O Juízo de origem proferiu, então, a decisão recorrida, nos seguintes termos: A decisão de ID 145922699 deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e intimou o exequente a juntar certidão simplificada emitida pela Junta Comercial. A Curadoria Especial se manifestou pela impossibilidade da sucessão processual, pois a ação foi ajuizada apenas 3 anos após a dissolução da empresa. Ademais, alegou que a sucessão seria possível apenas no caso de haver sócios com responsabilidade ilimitada. Analisando os autos, verifica-se que apesar de a ação ter sido proposta apenas em 2019, o inadimplemento ocorreu em momento anterior à extinção da pessoa jurídica. O título executivo que originou o presente litígio foi um contrato de locação, firmado em 2013, entre as partes, sendo que a executado ficou inadimplente em suas obrigações. Nota-se dos documentos juntados (IDs 147996587 e 147996586) que logo após a sua inadimplência, a executado encerrou suas atividades, sendo que ainda estava em débito com a exequente. Tal conduta viola frontalmente o artigo 1.103, IV do CC/02: Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; Ademais, com a extinção da empresa, aplica-se por analogia o artigo 110 do CPC, que disciplina a sucessão processual quando da morte da pessoa natural. Embora a regra geral preceitue a instauração do incidente próprio da desconsideração da personalidade jurídica, o caso concreto não indica a necessidade de tal procedimento, haja vista que a comprovada extinção da pessoa jurídica sem quitação das obrigações assumidas. Portanto, presume-se que a atividade empresarial foi desviada com o intuito de lesar terceiros, restando justificada a indicação, no polo passivo e forma direta, dos sócios proprietários. Portanto, sem outros elementos ou justificativas convincentes, presume-se que a atividade empresarial foi desviada com o intuito de lesar terceiros, restando justificada a sucessão empresarial. Ante o exposto, defiro a sucessão processual para citar BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA, brasileiro, nascido em 30/11/1989, inscrito no CPF sob o no 037.276.081-37, no endereço: [...] Nas razões recursais, o agravante relata que o feito de origem consiste em execução de confissão de dívida referente a aluguéis de estabelecimento comercial. Sustenta que a conclusão de que a atividade empresarial foi desviada com o intuito de lesar terceiros dependeria de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ e da consequente oportunização do contraditório. Afirma que a assinatura da confissão de dívida pela Bella Chick Confecções EIRELI representou a intenção de se reerguer e quitar o débito com a agravada, “[...] Porém, os cinco meses subsequentes não foram suficientes para alcançar seu intento, não havendo alternativa para a empresa do Agravante, senão pelo seu encerramento voluntário.”. Defende a ocorrência de violação ao art. 50 do Código Civil – CC e aos arts. 134 a 137 do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que nem mesmo estariam presentes os pressupostos para a instauração do IDPJ. Destaca que o IDPJ e a sucessão processual não se confundem, que essa última ocorre quando a empresa deixa de existir e que pressupõe a delimitação da responsabilidade dos sócios ao limite da soma recebida em partilha, nos termos do art. 1.110 do CC. Pontua que a ora agravada não se desincumbiu do ônus da prova, pois não demonstrou que houve liquidação da Bella Chick Confecções EIRELI, circunstância indispensável para o deferimento da sucessão processual. Relata que nem sequer houve liquidação da empresa, haja vista a inexistência de patrimônio. Quanto ao perigo de dano, para o fim de respaldar o pedido de efeito suspensivo, ressalta que a prática de atos constritivos em seu desfavor é iminente. Aduz, ainda, que a Oficiala de Justiça que efetuou a sua citação no processo de origem informou que retornaria, após o prazo de 3 (três) dias, para penhorar os bens que guarnecem a sua residência. Sustenta que tal providência representa excesso, porquanto não houve ordem judicial que autorizasse a citada penhora. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a intimação da Oficiala de Justiça, “[...] para que se abstenha de praticar atos externos daqueles conferidos na decisão, sob pena de responsabilização cível e criminal [...]” e, c) no mérito, o seu provimento para desconstituir a sucessão processual da Bella Chick Confecções EIRELI. Preparo recolhido (ID 48402153). É o relatório. DECIDO. De início, no que diz respeito ao pedido formulado para que seja intimada a Oficiala de Justiça que cumpriu o mandado de citação, a fim de que se abstenha de efetuar a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do agravante, observei que não fora submetido à apreciação do Juízo de origem, tampouco fora objeto de análise na decisão recorrida. Incabível, pois, a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de intimação da Oficiala de Justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pedidos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. O instituto da sucessão processual é destinado à substituição das partes que integram um dos polos da relação processual. No caso das pessoas jurídicas extintas no curso do processo, aplica-se, por analogia, o art. 110 do CPC (“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores [...]”), por equiparação à morte da pessoa natural. Diante disso, para que haja a sucessão processual da pessoa jurídica, é necessário que tenha sido extinta durante o trâmite processual. Isto é, ao menos quando do início da demanda, o ente deve existir juridicamente, sob pena de se permitir a sucessão de uma parte desprovida de personalidade jurídica e, consequentemente, despida de personalidade processual, o que não se admite. Nesse sentido, vejamos a lição de Arakén de Assis[1]: Em relação ao vício resultante da falta de personalidade processual, concebem-se três situações: (a) ausência originária de personalidade processual no curso de todo o processo; (b) ausência originária da personalidade processual, sobrevindo, porém, tal personalidade no curso do processo; e (c) desaparecimento superveniente da personalidade processual.100 É impossível sanar a falta originária de personalidade processual. O defeito se mostra irremovível. Assim, iniciado o processo por alguma Comissão Organizadora de Festival,101 totalmente inidônea para assumir direitos e obrigações, resta ao órgão judiciário tão só extingui-lo, sem resolução do mérito, porque faltará aptidão ao autor. O desaparecimento superveniente da personalidade processual dificilmente ocorrerá no direito pátrio: a personalidade sobrevive à extinção da pessoa jurídica, e, na pior das hipóteses, há substituição por ente sem personalidade (v.g., a massa falida). Finalmente, sobrevindo a personalidade, considerar-se-á sanado o defeito, ensejando o julgamento de fundo. Conclusão semelhante pode ser extraída das ementas dos seguintes julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da sociedade empresária em liquidação. 2. Possibilidade de ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato. 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se ter chegado ao fim do processo de liquidação da sociedade empresária. 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.). (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1621697, 07103220320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, configurada a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda, permite-se a sua retirada do feito e a inclusão do(s) seu(s) sócio(s) no polo que lhe pertencia. A responsabilidade do(s) sócio(s) sucessor(es) será, então, limitada aos valores eventualmente recebidos por ocasião da liquidação da pessoa jurídica, observadas as particularidades da natureza societária analisada. Quanto ao tema, confira-se o art. 1.110 do CC: Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Ocorre que o deferimento da citada sucessão processual pressupõe a prova, por quem a requer, de que houve saldo positivo patrimonial após a extinção da pessoa jurídica, bem como de sua consequente distribuição ao(s) sócio(s). Nesse sentido, aliás, vejamos ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. BAIXA NO CADASTRO DA RFB. DISTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 CPC. INCLUSÃO DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 3. In casu, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, fazia-se necessário que a credora diligenciasse à Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres, com a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios, o que não foi feito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710236, 07067864720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem, feitos tais esclarecimentos, em consulta aos autos de origem, observei que o feito consiste em Ação de Execução proposta em 10/5/2019, na qual é pretendida a satisfação de débitos indicados em confissão de dívida subscrita em 25/5/2016, por Bella Chick Confecções LTDA., representada, na ocasião, pelo ora agravante (ID origem 34031376). A referida empresa foi transformada em empresário individual de responsabilidade limitada – EIRELI, do qual passou a ser titular o ora agravante (ID origem 147996586). Ao ser instada a anexar aos autos contrato social atualizado da Bella Chick Confecções EIRELI e respectiva certidão simplificada da Junta Comercial, o ora agravado afirmou ter observado que aquela empresa havia sido extinta por liquidação voluntária (ID origem 147996583). E, verifiquei que, de fato, consta nos autos de origem requerimento de extinção daquela empresa formulado à Junta Comercial em 24/10/2016 (ID origem 147996587). Diante desse cenário e mediante a análise superficial própria desta fase recursal, tenho que a sucessão processual da Bella Chick Confecções EIRELI por seu antigo titular, ora agravante, aparenta não ser cabível, porquanto há elementos que indicam que, quando o processo de origem se iniciou, aquela empresa não mais existia. De outra banda, não localizei documento que indique o deferimento do requerimento de extinção protocolado perante a Junta Comercial pela Bella Chick Confecções EIRELI. A despeito disso, ao consultar o sítio eletrônico da Receita Federal[2], verifiquei que o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Bella Chick Confecções EIRELI indica que está como “baixada”, desde 9/11/2016, em virtude de “extinção por encerramento liquidação voluntária”. E, ainda que assim não fosse, entendo que há outra razão pela qual a sucessão processual não parece ser cabível na origem. É que, ao menos em sede de cognição sumária, não verifiquei provas de que da extinção da empresa resultou saldo positivo distribuído ao agravante. Tal prova é necessária para deferir a inclusão do agravante no polo passivo da execução, em razão do já citado art. 1.110 do CC, bem como da responsabilidade limitada que decorre de sua natureza (EIRELI), atualmente correspondente à sociedade limitada unipessoal (art. 41 da Lei n. 14.195/2021). Desta feita, ao menos neste momento, vislumbro probabilidade do provimento recursal, sem prejuízo de modificação deste entendimento por ocasião da cognição exauriente a ser exercida quando do julgamento do mérito recursal. A seu turno, reputo caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, ao ser inserido no polo passivo da demanda, foi iniciado o rito da execução para pagar quantia certa, de forma que, caso não adimplida a quantia no prazo legal, serão adotadas medidas patrimoniais constritivas, nos termos do art. 829 e seguintes do CPC e consoante determinado no pronunciamento impugnado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo civil brasileiro – Vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 2022. RB-2.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-2.10. Acesso em: 5 jul. 2023. [2] Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em: 6 jul. 2023.